Tribunal: TJSP
Processo: 2256700-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Agravo de instrumento - execução por título extrajudicial – rejeitada exceção de pré-executividade objetivando impenhorabilidade de saldos de previdência privada em nome do devedor – admissibilidade do "decisum" – frustradas todas as tentativas de penhora de bens do devedor – agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256700-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
CARLOS ALVES, é agravado TRENDBANK S/A BANCO DE FOMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256700-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37099
AGRV.No: 2256700-17.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : LUIZ CARLOS ALVES
AGVDO. : TRENDBANK S/A BANCO DE FOMENTO
*Agravo de instrumento - execução por título extrajudicial

rejeitada
exceção
de
pré-executividade
objetivando
impenhorabilidade de saldos de previdência privada em nome do
devedor
admissibilidade do “decisum”
frustradas todas as
tentativas de penhora de bens do devedor agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o r.
ato decisório de fls. 15/16, que rejeitou exceção de pré-
executividade oposta pelo executado agravante, entendendo
"perfeitamente
viável a pretensão
do exequente (banco
agravado) de que seja mantida a penhora sobre os saldos de
previdência privada em nome dos devedores, obstando-se assim
seu levantamento ou a transferência dos valores aplicados,
cabendo a estes, posteriormente e se for o caso, comprovarem
sua natureza alimentar".
2. Formado o instrumento, o recurso foi recebido
e processado sem liminar (fls. 132/133), acusando resposta do
banco recorrido a fls. 142.
É o relatório.
3. O inconformismo não merece provimento. Isso
porque, não só o exequente agravado mostrou a inércia do
executado agravante quanto ao pagamento do débito exequendo,
ou à nomeação de bens à constrição judicial, como também se
registraram oportunidades em que procurou, sem sucesso, bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256700-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
passíveis de constrição judicial, sem se olvidar que o
executório tramita há mais de 08 anos.
4. Em acréscimo às certeiras ponderações do
Magistrado de origem, assenta-se que “a impenhorabilidade
instituída pelo art. 649 do CPC (art. 833 do CPC/15) não
contempla a hipótese em questão. Os planos de previdência
privada constituem aplicação em instituição financeira, assim
como ocorre com títulos de capitalização, que são destinados
a investimento de longo prazo e não ostentam a condição de
verba
alimentar.
Essa
situação
autoriza
a
constrição
pretendida pelo credor. Importante ressaltar que o art. 655
inc. I do CPC (art. 835, I, do CPC/15) estabeleceu a
possibilidade de constrição de dinheiro em depósito ou
aplicação
em
instituição
financeira”
(AI
no
2136358-16.2015.8.26.0000,
TJSP,
37a
Câmara
de
Direito
Privado deste Sodalício, REL. DES. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j.
01.09.2015).
5. Nas mesmas águas: “Agravo de instrumento -
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de
indenização por danos morais - Cumprimento de sentença -
Constrição do saldo de contribuições existente em fundo de
previdência privada Admissibilidade - Caráter alimentar não
reconhecido - Decisão mantida - Recurso improvido” (AI n°
2071636-41.2013.8.26.0000,
TJSP,
37a
Câmara
de
Direito
Privado, REL. DES. PEDRO KODAMA, j. 11.02.2014).
6. E a orientação jurisprudencial do C. STJ não
discrepa: “... O saldo de depósito em PGBL - Plano Gerador de
Benefício
Livre
não
ostenta nítido caráter
alimentar, constituindo aplicação financeira de longo prazo, de relevante natureza de poupança previdenciária, porém
susceptível de penhora. O mesmo sucede com valores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256700-17.2019.8.26.0000 -Voto no
4
caderneta de poupança e outros tipos de aplicações e
investimentos, que, embora possam ter originalmente natureza
alimentar, provindo de remuneração mensal percebida pelo
titular, perdem essa característica no decorrer do tempo,
justamente porque não foram utilizados para manutenção do
empregado e de sua família no período em que auferidos,
passando a se constituir em investimento ou poupança” (REsp.
n° 1121719/SP, 4a T., REL. MIN. RAUL ARAÚJO, j. 15.03.2011).
7. Por conseguinte, ressaltando que o ordenado
bloqueio em princípio exige amplo resguardo judicial, sem
excessos, temeridades ou apressamentos, conclui-se que a
solução combatida está justificada, mantém-se obediente ao
"due process of law" e não afronta a normatização
constitucional e/ou infraconstitucional elencada no recurso,
de maneira que permanece intocável, inclusive por suas
apropriadas razões.
8. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js